Tribunal: TCU
Processo: 041.010/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio MTE/SENAES 00007/2013.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Sra. Katiuscia Dantas Rocha de Lima da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues, Jurema Márcia Dantas da Silva, do Sr. Gildson Cerqueira de Oliveira e da Fundação para o Desenvolvimento da Terra Potiguar - FUNDEP, condenando-os, na forma abaixo indicada, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente recolhidos, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.2.1. Sra. Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues, de forma individual: Valor (R$) Data Natureza 253.432,00 14/2/2014 D 9.2.2. Sra. Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues, Sra. Jurema Márcia Dantas da Silva e Fundação para o Desenvolvimento da Terra Potiguar - FUNDEP, solidariamente: Valor (R$) Data Natureza 1.058.315,00 24/10/2014 D 9.2.3. Sra. Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues, Sr. Gildson Cerqueira de Oliveira, Sra. Jurema Márcia Dantas da Silva e Fundação para o Desenvolvimento da Terra Potiguar - FUNDEP, solidariamente: Valor (R$) Data Natureza 1.207.805,00 23/12/2014 D 735.251,34 12/5/2017 C 9.3. aplicar às Sras. Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues e Jurema Márcia Dantas da Silva, bem como ao Sr. Gildson Cerqueira de Oliveira e à Fundação para o Desenvolvimento da Terra Potiguar - FUNDEP, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sra. Paula Valeria Ferreira: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 9.3.2. Sr. Gildson Cerqueira de Oliveira: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); 9.3.3. Sra. Jurema Márcia Dantas da Silva: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais); 9.3.4. Fundação para o Desenvolvimento da Terra Potiguar - FUNDEP: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais); 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Trabalho e da Previdência, para conhecimento.